Tribunal: TJSP
Processo: 1502442-54.2023.8.26.0616
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESCABIMENTO. ANPP. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Objetiva-se afastar rejeição da denúncia por falta de interesse de agir, decorrente do não oferecimento do ANPP. II. Questão em Discussão –

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESCABIMENTO. ANPP. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Objetiva-se afastar rejeição da denúncia por falta de interesse de agir, decorrente do não oferecimento do ANPP. II. Questão em Discussão – (i) se possível a rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir, após resposta à acusação; (ii) se o não oferecimento de ANPP enseja falta de interesse de agir; (iii) se cabível remessa do feito a órgão superior, nos termos do § 14 do artigo 28-A, CPP. III. Razões de Decidir
A preclusão "pro judicato" impede a retratação da decisão de recebimento da denúncia.
O ANPP não constitui direito subjetivo do réu e o não oferecimento não justifica a rejeição da denúncia. Remessa do feito ao órgão ministerial superior, para analisar se cabível o acordo. IV. Dispositivo - Recurso provido em parte, para anular a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o prosseguimento do feito, mas com remessa a órgão superior do Ministério Público, conforme art. 28-A, § 14, do CPP. Legislação Citada: CPP, art. 395, II; art. 28-A, § 14; art. 41; art. 397. Jurisprudência Citada: TJ/SP, RESE n. 1500798-06.2019.8.26.0038, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 23/11/2023; TJ/SP, RESE n. 1500741-52.2024.8.26.0542, 13a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 22/6/2024; STJ, AgRg no REsp 2.047.673-TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/2/2023.